Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715716-38.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO APELADO: MARIA HELENA ALVES DO CARMO D E S P A C H O A r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 771, 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15 (ID 51824025). O decisum teve por fundamento o não cumprimento da determinação de emenda à inicial para apresentar a digitalização da via original da cédula de crédito bancário que embasa a Execução (ID 51824024). Ocorre que a Apelação interposta pelo Exequente (ID 51824030), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a alegar a não configuração de abandono da causa. O Apelante ressaltou, ainda, não ter havido intimação pessoal da parte, ou de seu procurador, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, em suposto desrespeito ao art. 485, III e §1o, do CPC/15. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator